Tribunal: STF
Processo: ARE 1526851
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, ementado nos seguintes termos:  



    “ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. DIRETÓRIO ESTADUAL DE PARTIDO POLÍTICO. JULGAMENTO PELA APROVAÇÃO COM RESSALVAS E DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DAS ALEGAÇÕES DO RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 24 DA SÚMULA DO TSE. RAZÕES DO AGRAVO INTERNO QUE REPETEM OS ARGUMENTOS JÁ RECHAÇADOS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 26 DA SÚMULA DO TSE. ILEGITIMIDADE DE PARTE. EXCLUSÃO DA AUTUAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Conforme relatado, o Tribunal local aprovou, com ressalvas, as contas de campanha alusivas ao pleito de 2022 do partido ora agravante, por haver constatado (a) irregularidade na locação de veículo, visto que ocorreu em data anterior à abertura da conta bancária de campanha; (b) ausência de prova da utilização do combustível adquirido, em ofensa aos arts. 35, 53, II, c, e 60 da Res.-TSE nº 23.607/2019; e (c) intempestividade na transferência de recurso do Fundo Partidário à candidatura de pessoa negra – que ocorreu após o prazo para a entrega final da prestação de contas parcial –, em contrariedade ao art. 19, § 10, da Res.-TSE nº 23.607/2019. Determinou, em consequência, o recolhimento ao Tesouro Nacional do montante de R$ 28.400,58. 2. Na decisão agravada, negou-se seguimento ao recurso especial, pois seria necessário o revolvimento de fatos e provas, inviável nesta instância, conforme o Enunciado nº 24 da Súmula do TSE, para concluir diversamente da Corte regional e entender que foram anexados as notas fiscais, os cupons fiscais e o contrato de locação de veículo, os quais comprovam a efetiva despesa com combustíveis, e que não houve prejuízo à fiscalização da utilização dos recursos do Fundo Partidário transferidos após a data final para entrega da prestação de contas parcial, ficando prejudicado o dissídio jurisprudencial. 3. No presente agravo interno, a parte agravante repete os argumentos já expendidos – e rechaçados – no recurso especial, com reforço argumentativo genérico, não tendo atacado, de forma específica e objetiva, o fundamento da decisão agravada atinente à incidência do Enunciado nº 24 da Súmula do TSE. 4. É de rigor a aplicação do Enunciado nº 26 da Súmula do TSE, segundo o qual “é inadmissível o recurso que deixa de impugnar especificamente fundamento da decisão recorrida que é, por si só, suficiente para a manutenção desta”. 5. Constatada a inclusão na autuação de terceiro estranho ao processo, deve ser excluído, de ofício, dada sua ilegitimidade como parte. 6. Não se conhece do agravo interno e, de ofício, determina-se à Secretaria Judiciária desta Corte que exclua da autuação o nome da parte que não integra a relação jurídica” (eDOC 365 – ID: 8d89b2b5, p. 1-3)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação a dispositivos do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a ausência de irregularidade nos fatos apurados apta a ensejar a sanção aplicada, tratando-se de meros vícios formais que não impediram o controle e a fiscalização por parte da Justiça Eleitoral.



    Argumenta-se que a locação de veículo em data anterior a abertura da conta corrente de campanha, no valor de R$14.234,60 (quatorze mil, duzentos e trinta e quatro reais e sessenta centavos) e a Transferência de recursos do Fundo Partidário a candidatura negra, após a data final para a entrega da prestação de contas parcial, no valor de R$ 15.000,00, tratam-se de meros erros formais, onde não se vislumbra prejuízo efetivo e concreto a atividade de fiscalização da justiça eleitoral, de modo que restou atendido o objeto maior da legislação, qual seja, a de fiscalização desta especializada (eDOC 370 – ID: 97bb72a0, p. 18).



    Aduz-se, com isso, que não pode a Justiça Eleitoral penalizar o prestamista, aplicando-lhes sanções, uma vez que, não se vislumbra má-fé dos agravantes, além de ter a Justiça Eleitoral, exercido o seu principal objetivo, qual seja, a fiscalização a cargo dessa Justiça Especializada em torno da movimentação financeira do partido (eDOC 370 – ID: 97bb72a0, p. 21).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que restou devidamente demonstrada a prática de irregularidade na locação de veículo, a ausência de prova da utilização do combustível, e a transferência de recursos do Fundo Partidário à candidatura de pessoa negra. Com base nisso, aprovou com ressalvas as contas prestadas pelo partido político. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Conforme relatado, o Tribunal local aprovou, com ressalvas, as contas de campanha alusivas ao pleito de 2022 do partido ora agravante, por haver constatado: (a) irregularidade na locação de veículo, visto que ocorreu em data anterior à abertura da conta bancária de campanha, e despesa com combustível (R$ 13.400,37); (b) ausência de prova da utilização do combustível, em ofensa aos arts. 35, 53, II, c, e 60 da Res.-TSE nº 23.607/2019 (R$ 0,21); e (c) transferência de recurso do Fundo Partidário à candidatura de pessoa negra – que ocorreu após o prazo para a entrega final da prestação de contas parcial (R$ 15.000,00) –, em contrariedade ao art. 19, § 10, da Res.-TSE nº 23.607/2019. Determinou, em consequência, o recolhimento ao Tesouro Nacional do montante de R$ 28.400,58, decorrente das irregularidades indicadas nos itens a, b e c. 



    Frisou que, embora juntados documentos fiscais, demonstrando a efetiva utilização do combustível, os cupons fiscais apresentados, em que não consta a identificação do prestador de contas, ou emitidos fora do período eleitoral, consistem em comprovação irregular dos recursos públicos utilizados.



    (...)



    Realizado o cotejo entre o acórdão paradigma e a decisão agravada resta claro inexistir semelhança entre os fatos vertidos em ambos os julgados e as conclusões neles propostas, de modo que resta referido paradigma imprestável a corroborar a tese dos agravantes. 



    Por essas razões, voto pelo desprovimento do agravo, mantendo a aprovação, com ressalvas, das contas de campanha do Solidariedade nos exatos termos da decisão agravada, com a ordem de recolhimento ao Tesouro Nacional no montante de R$ 28.400,58 (vinte e oito mil quatrocentos reais e cinquenta e oito centavos), devidamente corrigidos, no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado desta decisão, sob pena de remessa de cópia digitalizada dos autos à representação estadual da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança. (Grifos acrescidos)” (eDOC 365 – ID: 8d89b2b5)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Agravo regimental. Recurso extraordinário com agravo. Direito eleitoral. Prestação de contas. Partido político. Diretório Nacional. Aprovação de contas com ressalvas. Determinação de devolução de valores ao erário. Alegada ofensa ao princípio da legalidade. Falta de prequestionamento. Súmula nº 282/STF. Ofensa reflexa. Reexame do conjunto probatório. Súmula nº 279/STF. Fundamentos não infirmados. Não provimento. 1. Consoante asseverado no decisum, a suscitada ofensa ao princípio da legalidade não foi objeto de análise pelo TSE, carecendo do indispensável prequestionamento. Incidência da Súmula nº 282/STF. 2. A ofensa ao texto constitucional, caso existente, seria meramente indireta ou reflexa, porquanto demandaria a revisão da interpretação conferida pelo Tribunal de Origem à legislação infraconstitucional pertinente ao caso (Lei nº 9.096/95 e Resolução TSE nº 23.604/19). 3. Para se chegar a conclusão diversa da alcançada no acórdão proferido pelo TSE, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência incompatível com a via recursal extraordinária, nos termos da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental não provido” (ARE 1485155 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 03.07.2024 – grifo nosso)  



    “DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTAS PARTIDÁRIAS DESAPROVADAS, COM DETERMINAÇÕES. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 1. Para dissentir do entendimento do Tribunal Superior Eleitoral quanto à desaprovação das contas apresentadas pela recorrente, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, providências que não têm lugar neste momento processual. Súmula 279/STF. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo a que se nega provimento” (ARE 1448538 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.10.2023 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente